Tribunal: TJMT
Processo: 1026208-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026208-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), VANDERSON PARANHA LTDA - CNPJ: 12.555.014/0001-50 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VANDERSON PARANHA - CPF: 009.675.951-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026208-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

VANDERSON PARANHA LTDA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL AS

VANDERSON PARANHA (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA – ART. 700 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Cédula de Crédito Bancário, apesar de título executivo extrajudicial, constitui documento hábil a instruir a ação monitória.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANDERSON PARANHA LTDA,
contra decisão proferida na
Ação Monitória no 1023440-77.2023.8.11.0015
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A,
rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela agravante.

Alega, em síntese, que o agravado busca ser adimplido da quantia representada pela Cédula de Crédito Bancário no 427.015.392, na qual o valor do débito segundo atualização apresentada importa em R$ 211.693,47 (duzentos e onze mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos).

Narra que a Cédula de Crédito Bancário, título utilizado para manejar a ação, não preenche os requisitos legais, visto que não se encontram grafadas as assinaturas de duas testemunhas, de modo que a ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito.

Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada para que seja reconhecida a carência da ação.

Relata a necessidade de aplicação do efeito suspensivo ao presente agravo, visto que o juízo
a quo
determinou a intimação da agravante para o imediato pagamento do valor executado.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID no 249027156.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 252760188, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Ação Monitória no 1023440-77.2023.8.11.0015
em face de
VANDERSON PARANHA – ME,
a fim de perseguir crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 427.015.392, com valor atualizado até a propositura da ação de R$ 211.693,47 (duzentos e onze mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos).

Citada, a requerida apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo a carência da ação pelo fato de o título não reunir os atributos de título executivo extrajudicial, devendo a ação ser extinta de plano.

Impugnação à exceção de pré-executividade no ID no 137468753.

A i. magistrada singular, Dra. Giovana Pasqual de Mello rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme relatado.

Pois bem.

A ação monitória, consoante dispõe o art. 700 do CPC/15, pode ser proposta por quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso dos autos, o autor, ora agravado, ajuizou a presente ação monitória alegando ser credor da agravante de quantia atualizada de R$ 211.693,47 (duzentos e onze mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário de no 427.015.392.

Analisando os autos, verifica-se que os documentos apresentados pelo agravado, são suficientes para instruir a ação monitória.

Isto porque, aplica-se na espécie a Lei no 10.931/2004, a qual dispõe em seu art. 28,
in verbis:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o.”

Assim, tem-se que a Cédula de Crédito Bancário juntada nos autos (ID no 129293650), apesar de título executivo extrajudicial, bem como a planilha de cálculo (ID no 129293648), constituem prova escrita que embasam o direito do credor de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, nos termos do art. 700, I, do CPC/15.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR.
EXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança. Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ.2. Agravo regimental improvido.” (
STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 606420/SP , Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 03/02/2015, Data da Publicação/Fonte: DJe 11/02/2015) destaquei

Nesse contexto, não há se falar em carência de ação, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário, apesar de ser título executivo extrajudicial, constitui documento hábil para instruir ação monitória.

Ademais, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de testemunhas, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004. Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

(...)

-
Segundo o disposto na Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título hábil a ensejar a execução, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas no documento
.”

(TJMG – Agravo de Instrumento-CV 1.0028.18.000798-2/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16a Câmara Cível, julgamento em 05/08/2021, publicação da sumula em 06/08/2021) destaquei

Assim, não há como acolher a tese recursal, razão pela qual agiu com acerto a d. magistrada ao rejeitar a exceção de pré-executividade e converter o mandado inicial em executivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025